Tribunal: TJMT
Processo: 1025479-26.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025479-26.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WALQUIRIA DE AMORIM SILVA - CPF: 031.404.291-18 (RECORRENTE), LEONARDO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 046.183.741-28 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA –
DÉBITO PAGO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA - QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 162434185, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, para condenar a reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais
) a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária, a partir do arbitramento, e juros de mora a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Ainda, determinou que a correção monetária deverá observar o IPCA-E, e os juros a forma prescrita no art. 1-F da Lei no 9494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança).

Em argumento recursal, a recorrente alega a inocorrência de danos morais e exercício regular do direito ao suspender o fornecimento de água, diante da existência de débitos pendentes. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora é consumidora do serviço de abastecimento de água disponibilizado pela parte reclamada, por meio da matrícula no 17348-7.

Assevera que, no dia
21/02/2022
, foi surpreendida com a
suspensão do fornecimento de água
, mesmo não possuindo débito pendente.

A reclamante afirma que se dirigiu até o balcão de uma unidade de atendimento da concessionária de água e esgoto (RA 1316880), a fim de questionar o corte, na qual foi informada que o corte ocorreu no mês 12/2021, pelo débito da fatura de 11/2021.

Assevera que efetuou o pagamento da fatura com vencimento em 11/2021, no dia 16/12/2021, contudo, o corte no fornecimento de água ocorreu em 21/02/2022, quando não existia nenhum débito em aberto.

A demandada, por sua vez, sustenta a legalidade do corte de água, diante do inadimplemento da reclamante. Ocorre que junta aos autos débitos nos meses de maio/2022, junho/2022 e julho/2022, sendo que o corte se deu em período anterior.

Compulsando os autos (id. 162434151), vê-se que as faturas referentes aos meses
11, 12, 01 e 02
, mesmo com pagamento em atraso,
foram quitadas antes da suspensão no fornecimento de água, que ocorreu em 21/02/2022,
sendo que a fatura do mês
11/2021
, foi paga em
16/12/2021
.

Logo, indevida a suspensão do fornecimento de água ocorrida no dia
21/02/2022
.

Ademais, a reclamada não trouxe aos autos nenhum documento capaz de comprovar que a suspensão no fornecimento ocorreu de forma devida, pelo contrário, em sua contestação, argumenta a existência de débitos vencidos posteriores ao corte, que não são objeto de discussão nos autos. É possível notar que a parte demandada não impugna especificamente a data do corte na forma colocada na inicial.

Pois bem, a
responsabilidade civil do reclamado é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo. O § 6o, do art. 37, da Constituição Federal, estabelece que:
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. ”

Nesse viés,
despiciendo investigar sobre eventual culpa ou dolo da autarquia municipal
para a configuração do dever de indenizar, bastando para o reconhecimento da responsabilidade objetiva a demonstração
do
nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano experimentado.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
evidenciados pela
suspensão indevida do fornecimento de água na residência da autora
.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR.
AGUA. CORTE INDEVIDO DO SERVIÇO. FATURA PAGA COM ATRASO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO APÓS O PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM MAJORADO, CONSIDERADO O TEMPO DE PRIVAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DESCABIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO, EM PARTE. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, No 71006794267, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em: 07-06-2017) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, fixado na sentença, se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO

cabendo acrescentar, de ofício, que a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023